Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0704867-25.2020.8.07.0001, proposta por N.T.C. em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento de medicamento. Em suas razões recursais, sustenta que o prazo para cumprimento da decisão liminar foi exíguo. Discorre sobre a necessidade de contratação de empresa terceirizada para comercialização e estocagem da medicação. Aduz que a multa fixada foi desproporcional. Rechaça a pretensão da parte contrária de ver aplicada a multa diariamente. Declara que o medicamento não encontra descrito na Resolução ANS 428/17. Afirma que o rol de procedimentos e eventos em saúde é taxativo. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem. Comprovante de recolhimento das custas no id 14815015 – p. 2. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil - NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica existente entre as partes submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor[1]), além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor, diante de sua hipossuficiência frente à operadora do plano de saúde (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor[2]). Ademais, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Súmula no 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Na hipótese sob exame, o relatório médico apresentado nos autos principais recomendou a utilização da medicação com urgência. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, negar autorização para o fornecimento do remédio buscado, sob a justificativa de que tal medicamento não está preconizado no rol traçado pela Agência Nacional de Saúde, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana, sem olvidar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da agravante ao custeio do remédio de que necessita o agravado, conforme prescrição médica idônea, para o tratamento da moléstia que o acomete. Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. 3. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capa de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por dano moral. Incidência das Súmulas nos 7 e 83 do STJ. 5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1546908/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)" Há ainda precedentes desta e. Corte consentâneos a este entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. EXAME PET-CT. INFRAÇÃO AO CDC. PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. (...) 3. É inidônea a recusa em custear a realização dedeterminado exame, expressamente prescrito pelo médico que acompanha o paciente, cujo intuito é assegurar melhores condições de diagnóstico clínico, sob o argumento de se tratar de procedimento experimental. 4. Eventual cláusula contratual que obste a realização de tratamento e exame, embasada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, haja vista a preponderância do direito à saúde. 5. Ao médico assistente, e não ao plano, compete indicar o tratamento adequado ao paciente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.911996, 20150110157732APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: 243) (grifou-se) ASSEFAZ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO CIRÚRGICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESCABIMENTO DA RECUSA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1.Não compete ao plano de saúde, diante da existência de prescrição médica, negar cobertura ao tratamento cirúrgico recomendado porquanto cabe ao especialista decidir qual o tratamento mais indicado ao problema de saúde do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 2.O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, devendo a seguradora arcar com os procedimentos necessários e urgentes indicados pelo médico, que se mostram eficazes para o tratamento de saúde do usuário (20120910153813 APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 10/06/2013. Pág.: 8). 3. A negativa de autorização de cobertura a procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente, em casos graves e urgentes, atinge a esfera subjetiva deste que, já debilitado pela sua condição de saúde, vê sua situação ser agravada diante da injusta recusa, que lhe ocasiona aflição psicológica e angústia, passível de indenização. 4. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. (Acórdão n.708035, 20130110068058APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2013, Publicado no DJE: 03/09/2013. Pág.: 102) Não há, por fim, irreversibilidade da medida, já que na hipótese de eventual reconhecimento da improcedência do pedido do autor-agravado mostra-se legítimo o ressarcimento com as despesas decorrentes da aquisição da medicação. Em relação à multa processual, prescreve o artigo 297 do Código de Processo Civil em vigor que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, desde que em valor compatível com a urgência da obrigação, estimulando seu cumprimento. No caso, inexiste exorbitância na fixação da multa fixada, uma vez seu valor é compatível com a finalidade de compelir a agravante ao cumprimento específico da obrigação de fazer. Registro, por oportuno, que não houve estabelecimento de valor diário, mas único de R$ 20.000,00, acrescido de R$ 10.000,00 por decisão posterior. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. [2] Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.